Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. IMPOSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. FUNDADO TEMOR NA VÍTIMA. ATIPICIDADE. DOSIMETRIA. HIERARQUIA DE FASES. PROPORCIONALIDADE. SURSIS.
1. Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, máxime quando em cotejo com outros elementos de prova.
2. A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior (crime-meio) for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim. Os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e de lesão corporal tutelam bens jurídicos diversos e, além disso, ainda que praticados no mesmo contexto fático, tem-se que a existência de desígnios autônomos inviabiliza a aplicação do referido princípio.
3. O delito de ameaça é de forma livre, podendo ser executado através de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima.
4. Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
5. Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes.
6. A existência de circunstância judicial desfavorável tem o condão de impossibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e de impedir a concessão do sursis.
7. Apelação desprovida.